Tribunal: STF
Processo: Rcl 51603
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPREGADA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ASSINALADA PELA CORTE RECLAMADA. ADI 3.395. VIOLAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Universidade de São Paulo - USP, com fundamento nos artigos 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0012714-37.2017.5.15.0136, que, ao manter a declaração de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da demanda, teria contrariado o quanto firmado por esta Suprema Corte na ADI 3.395.



    2. A autarquia reclamante narra que o Órgão reclamado manteve a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar causa a envolver empregada pública contratada por prazo indeterminado em 2001, sob o regime celetista e mediante concurso após a vigência da Constituição Federal.



    Sustenta ser da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar demandas em que se discute direito de servidor celetista em face da Administração Pública, consoante teria sido decidido na ADI 3.395. 



    Requer seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento do mérito da presente reclamação. 



    Pede, por fim, a procedência do pedido, com a determinação de julgamento dos autos subjacentes pela Justiça do Trabalho. 



    3. A autoridade reclamada prestou informações.



    Afirma que “Por decisão monocrática publicada em 20/5/2021, o Exmo. Ministro Alexandre Luiz Ramos, Relator, declarou de ofício a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para exame de ‘demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes’, ainda que se trate de emprego público regido pela CLT”. 



    Reporta que “Por decisão publicada em 4/8/2021, o Exmo. Relator rejeitou os Embargos de Declaração. Ressaltou que, se a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido nos termos da Constituição Federal de 1988, o vínculo entre as partes é de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local. Considerou, assim, irrelevante o fato de se tratar de empregada pública contratada sob o regime da CLT. Reiterou que, no julgamento da ADI 3.395/DF, o E. STF adotou o critério de fixação da competência em razão da pessoa”. 



    Assevera mantida essa decisão singular pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho em 17.12.2021 ao julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no agravo de instrumento em recurso de revista. Contra o acórdão, interposto recurso extraordinário, que pende de apreciação.



    4. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato judicial reclamado não apresentou contestação (edoc. 11).



    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifesta-se pela procedência do pedido. Cito a ementa da peça opinativa:



    “RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPREGADA PÚBLICA CONTRATADA POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO, REGIDA PELA CLT. PLEITO DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. PROCEDÊNCIA. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, o Pleno do STF decidiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    2. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhador contratado pela Administração Pública, sob o regime celetista, voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho. 



    — Parecer pela procedência do pedido”. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395. 



    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    4. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator originário, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.



    5. Nesse contexto decisório, assentada a exclusão da competência da Justiça do Trabalho quanto aos feitos relativos a relações de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura de servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.



    6. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DEMANDA AJUIZADA POR SERVIDOR CONTRA O PODER PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE EMITIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 3.395/DF. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    [...]



    Como consignado na decisão ora agravada, é incompetente a Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, porque, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exarada no julgamento da ADI nº 3.395, o parâmetro para a definição da competência para processar e julgar lide entre o servidor e o Poder Público é em razão da pessoa, uma vez que o STF excluiu do conceito de "relação de trabalho", previsto no art. 114 da CRFB/88, o vínculo estabelecido entre esses atores. Portanto, quando a relação sobre a qual se funda a causa se dá entre o Poder Público e o seu servidor, nos termos da Constituição da República de 1988, como ocorre no presente caso, o liame entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público para disciplinar o contrato de trabalho do litigante. 



    A adoção de regime de pessoal “celetista” não desfaz o fato de que a admissão da parte Reclamante instituiu-se a partir de um elo jurídico-administrativo, característica que se mantém de forma indelével. 



    [...]”.



    7. Do excerto transcrito emerge a declaração, no processo subjacente, forte na ADI nº 3.395, da competência da Justiça Comum para o julgamento da ação trabalhista proposta por empregada pública, contratada em 2001 sob o regime celetista, com vista ao recebimento de verbas integrantes da eficácia de contrato de trabalho, de modo específico em decorrência da compensação de jornada irregular durante o recesso de final de ano em ambiente insalubre.



    8. No entanto, ao julgamento da ADI 3.395, esta Suprema Corte afastou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre Poder Público e servidores com vínculo estatutário ou em trabalho temporário. Diferentemente, o processo de origem, reitero, diz com servidora regida pela CLT, aprovada mediante concurso público, com anotação da CTPS (edoc. 2, fls 7-9). 



    9. Dito de outra forma, a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT não foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395.



    10. Daí resulta que o raciocínio decisório do Órgão reclamado, sob o pretexto de salvaguardar a decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, na verdade a viola, por má aplicação.



    11. A propósito, cito precedentes (grifei):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’S 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SOBRESTAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 2. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. 3. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não suscitada na inicial é insuscetível de apreciação em sede de recurso. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. 5. Agravo interno conhecido e não provido”



    (Rcl 49321 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 24.02.2022).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”



    (Rcl 48397 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.3.2022).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional e Direito do Trabalho. 3. Contratação com vínculo celetista. Município de Itajaí. Lei Complementar Municipal 90, de 2006. 4. Competência da Justiça do Trabalho. 5. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135-4 e 3.395-6. 6. Falta de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma . 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 47.688 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.8.2021).



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor” (Rcl 41.986 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 08.3.2021).



    “AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 44.868 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.4.2021 – grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.076 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 100/1998. ADIs 492 e 3.395. FALTA DE ADERÊNCIA. LEI SOB O ALCANCE DA ADI 2.135-MC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não afronta o decidido nas ADIs 492 ou 3.395, por falta de relação estrita de pertinência, o ato que pronuncia a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa relativa a vínculo de emprego com o Poder Público regido pela Lei Municipal nº 100/1998.



    2. O Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar na ADI 2.135, suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação.



    3. A lei municipal cujo conteúdo é controvertido, editada em 30.12.1998, é alcançada pelo resultado da ADI 2.135-MC.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46.143 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.5.2021).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 44.989 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021).



    12. No mesmo sentido, colho, ainda, a seguinte decisão singular (grifei): 



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDORA CONTRATADA PELO REGIME DA CLT. 



    1. Conflito negativo de competência entre juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por servidora pública contratada pelo regime da CLT.



    2. A Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Precedentes.



    3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ibaté/ SP em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2. Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por professora aprovada em concurso público e contratada pelo Município de Ibaeté/ SP em 2011 pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Pede-se o pagamento de verbas de trabalhistas decorrentes da suposta inobservância de normas relativas à composição da jornada de trabalho (art. 4º, § 2º, da Lei nº 11.738/2008), ao número máximo de aulas que podem ser ministradas por dia em um mesmo estabelecimento de ensino (art. 318 da CLT) e ao intervalo intrajornada (art. 384 da CLT), além do ressarcimento das despesas incorridas com honorários de advogado.



    3. Iniciado o processamento do feito perante a Justiça do Trabalho, o relator do recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, Min. Alexandre Luiz Ramos, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Entendeu que se está diante de “demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes”.



    4. Em seguida, o juízo da Vara Única da Comarca de Ibaté/ SP suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que “a competência da justiça laboral não se define pelo pedido ou causa de pedir, mas pelo vínculo jurídico celetista ostentado pela parte autora, já que admitida sob as normas da Consolidação das Leis do Trabalho”.



    5. Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, os juízos em conflito prestaram informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROFESSORA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO, CONTRATADA PELO REGIME CELETISTA APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhador contratado pela Administração Pública sob o regime celetista, voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho. 2. Havendo a autora da reclamação trabalhista laborado para o Município mediante aprovação em processo seletivo, passado a integrar o quadro de pessoal do ente municipal regido pela CLT, as controvérsias atinentes ao contrato serão dirimidas pela Justiça do Trabalho. — Parecer pelo conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa. 



    6. Intimado, o Município de Ibaté/ SP apresentou cópia da legislação municipal que fundamentou a contratação da professora sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.



    7. É o relatório.



    Decido.



    8. Em se tratando de conflito de competência suscitado por juízo de direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    [...]



    10. No presente caso, a reclamante ostenta a qualidade de servidora pública, já que admitida por ente da Administração Pública direta com personalidade jurídica de direito público. No entanto, sua contratação foi submetida ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho por força do art. 4º da Lei nº 2.304/2007 do Município de Ibaté/ SP, que estabelece que “os demais cargos constantes da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Ibaté, que se encontram vagos na data de publicação desta Lei [01.03.2007], passarão a ser regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”.



    11. Vale destacar que, em sua redação originária, o art. 39, caput, da Constituição exige que se estabeleça “regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas”. A redação desse dispositivo foi alterada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, que eliminou tal exigência. No entanto, a eficácia dessa alteração do texto constitucional foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão que ressalvou, contudo, a validade de leis editadas durante o período em que a nova redação produziu efeitos (ADI 2.135 MC, redatora do acórdão Min. Ellen Gracie, j. em 02.08.2007). Assim, no presente caso, a contratação de servidores públicos pelo regime da CLT somente se faz possível porque tem fundamento em lei municipal editada sob a vigência da redação atribuída ao art. 39, caput, da Constituição pela Emenda Constitucional nº 19/1998, mas em momento anterior à decisão que suspendeu sua eficácia.



    12. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Entende-se que, na decisão proferida na ADI 3.395, invocada como motivo para o declínio de competência pelo Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas em que figurem como parte servidores públicos estatutários, nada dispondo acerca daqueles com vínculo jurídico de natureza diversa. Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes recentes:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIS 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. [...] 4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 5. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. [...] 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 48.399 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 30.11.2021, pendente de publicação)



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor. (Rcl 42.000 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 07.12.2020)



    13. Ante o exposto, conheço do presente conflito e declaro competente a 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho” (CC 8.164, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10.2.2022). 



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, proferido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0012714-37.2017.5.15.0136, e assentar a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do processo subjacente. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora